Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753129-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE ALVES MIRANDELA RECORRIDO: YELUM SEGUROS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em ação regressiva. Sustentou-se alteração da razão social da parte autora, bem como negativa de culpa pelo acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da denominação social da autora afeta a validade da sentença; e (ii) saber se a dinâmica do acidente afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de erro quanto à identificação da parte autora foi afastada, pois a mudança de razão social da empresa foi formalmente comprovada e não altera sua personalidade jurídica. 4. A responsabilidade do apelante ficou evidenciada nos autos, uma vez que colidiu na traseira do veículo segurado, sem trazer elementos probatórios capazes de elidir a presunção de culpa. 5. Aplicação das normas dos arts. 28 e 29, II, do CTB e do art. 373, I, do CPC. Ausência de provas que indiquem culpa exclusiva ou concorrente de terceiro. 6. Jurisprudência consolidada reconhece a presunção de culpa em colisões traseiras, salvo prova em contrário, não produzida nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 945 do Código Civil, asseverando que a contraparte não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva do recorrente, devendo ser afastada a responsabilização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 945 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “a responsabilidade do apelante ficou evidenciada nos autos, uma vez que colidiu na traseira do veículo segurado, sem trazer elementos probatórios capazes de elidir a presunção de culpa.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012